Tribunal: TJES
Processo: 5002549-98.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Irredutibilidade de Vencimentos; Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988); Subsídios
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002549-98.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: ROSANGELA MARIA ROSA GONCALVES DA HORA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA N. 85⁄STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação ordinária ajuizada por funcionária pública municipal em face do Município de Guarapari, em que alega que só em janeiro/2020 percebeu que, desde o ano de 2006, deixou de receber de forma devida o adicional de tempo de serviço, qual seja, o quinquênio. Narra, ainda, que o Município reconheceu o erro e fez a prospecção dos cálculos pagando à requerente a quantia de R$ R$ 15.592,46 (quinze mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos) sem incidir multa, juros e correção monetária.

Relata, por fim, que tal adicional está sendo pago apenas sobre o salário base, não incidindo os cálculos sobre os vencimentos integrais.

Irresignado, o município réu, em suas razões recursais (ID 2708913), sustenta a incidência da prescrição quinquenal das dívidas contra a Fazenda Pública.

De início, concluo que as razões recursais merecem prosperar.

O prazo
prescricional para o ajuizamento de pretensões em face da Fazenda Pública, de acordo com o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Neste sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que, nas obrigações de trato sucessivo, como é a hipótese dos autos, em que a Fazenda Pública figure como devedora e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, para ingressar com ação de cobrança para ter seu direito reconhecido,
mas tão-somente as parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da ação
, nos termos Súmula 85/STJ.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARAPARI – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – LEI MUNICIPAL Nº 1.278⁄91 ALTERADA PELA DE Nº 1.635⁄97 - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA N. 85⁄STJ)– PROVA DO PAGAMENTO A PARTIR DE DEZEMBRO⁄2008 - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUPORTADOS PELAS AUTORAS – REMESSA CONHECIDA – RECURSO DAS SERVIDORAS IMPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
Como firmado pela Lei Municipal nº 1.278⁄91, posteriormente alterada pela de nº 1.635⁄97, o servidor efetivo do Município de Guarapari tem direito ao recebimento de 0 5% (cinco por cento) do valor do cargo efetivo a cada 5 (cinco) anos de serviço prestado para a administração, limitado a 35% (trinta e cinco por cento). 2 – No caso tratado nestes autos, diante do prazo previsto no Decreto nº 20.910⁄32, há de se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda
, correspondendo a data de 01.11.2008. 3 – Outrossim, o Município logrou êxito em demonstrar que a partir de dezembro de 2008 às servidoras passaram a receber o pretendido adicional por tempo de serviço, devendo o mesmo ser condenado tão somente ao pagamento da rubrica inerente ao mês de novembro de 2008 (01.11.2008 até 30.11.2008). 4 – Considerando a sucumbência mínima do Município, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser suportados pelas autoras, na forma do artigo 21, p. único, do então vigente Código de Processo Civil (art. 86, parágrafo único do CPC⁄2015). 5 – Remessa conhecida. Apelo das servidoras improvido. Apelo do Município parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00127516920148080021, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 01/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2017)

No caso em concreto, resta claro que a Recorrida pleiteia o recebimento do adicional de tempo de serviço pelos períodos trabalhados entre 01/01/2006 a 01/01/2020 e, portanto, tendo a presente ação sido ajuizada em 14/07/2020, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, ou seja, aquelas vencidas antes de 14/07/2015.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à
14/07/2015, condenando o Recorrente ao pagamento apenas das parcelas posteriores a esta data, mantendo a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.